Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento contra Decisão passada em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a renovação de uma diligência junto ao Renajud com o propósito de averiguar a existência de bens em nome da parte executada. Diz o Agravante que que não logrou êxito na localização de bens livres e desembaraçados dos devedores e assinala que os sistemas eletrônicos são extremamente essenciais nos feitos executórios, auxiliando na celeridade que se espera do Judiciário. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, conquanto se possa vislumbrar traços de bom direito na pretensão recursal, não me parece presente o requisito de urgência que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado. Indefiro o pedido de liminar, devendo o recurso seguir seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2021 Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator